Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705264-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. Os autos versam sobre possível ocorrência de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, praticado por R.C.C de S. em desfavor de sua ex-companheira R.F da S.S., bem como suposto crime de maus-tratos também praticados por R.C.C. de S. em desfavor de seus filhos I.C.S. de S., M.C.S. de S., P.C.S. de S. e L.C.S de S. Consta dos autos que o suposto ofensor foi preso em flagrante delito no dia 15 de agosto de 2022. Na ocasião, o Condutor da prisão em flagrante, o Policial Civil Raphael Henrique Souza Silva, relatou os seguintes fatos: disse que foi acionado pelo Conselheiro Tutelar Cleiton Vital de Oliveira, o qual lhe informou que estava apurando denúncias de maus-tratos e violência doméstica quando foi desacatado pelo suposto ofensor RAFAEL. Disse que saiu em diligência, localizou o suposto ofensor e o prendeu em flagrante delito (ID 133783606 – p. 1). Recebido os autos no Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga (ID43631293), este determinou o arquivamento do feito quanto aos supostos delitos de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como declinou da competência para uma das varas criminais, fundamentando que faltam os pressupostos para aplicação da Lei 11.340/2006. O Juízo suscitante (3a Vara Criminal de Taguatinga) sustenta que a competência é do Juizado de Violência Doméstica, pois “há filhas de sexo feminino, devendo ser seguida a orientação do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 2099531/RJ (ID 43631293). Recebido o presente conflito negativo de jurisdição e designou-se o douto Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Informações prestadas pelo Juízo Suscitante (ID45137599). Parecer da Procuradoria de Justiça para se fixar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF. É o relatório. Decido. Recentemente a Câmara Criminal decidiu a matéria, à unanimidade, nos seguintes termos, conforme acórdão no 1675851: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDICAO. JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESAO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERENCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZACAO. ACORDAO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULACAO DOS EFEITOS APLICAVEL APENAS AS ACOES PENAIS. REMESSA DOS INQUERITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUICAO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticados por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados a violência contra menor ate a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que ja haviam sido distribuídas ate 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos e aplicável apenas às ações penais em curso para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). Tal entendimento tem como pano de fundo, conforme se verifica, precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que em 26/10/2022, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei n. 13.431/2017, compete ao juizado ou à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra crianças e adolescentes (de qualquer gênero), determinando-se a modulação dos efeitos da decisão, cuja ementa é: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns”. (grifos nossos - EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.) Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir o parâmetro firmado, conforme própria dicção do art. 926 do Código de Processo Civil. Destarte, seguindo a nova orientação, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. Calha destacar que a modulação dos efeitos tem por finalidade preservação da segurança jurídica, observando-se do referido acórdão o objetivo de manter a validade dos atos processuais já praticados. Diante disso, percebe-se, no presente caso, que a ação penal ainda não foi proposta, portanto, quando ocorrer, será posterior a 30/11/2022, devendo o feito ser julgado pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF. Acrescenta-se que em relação aos crimes de dano qualificado e desacato, uma vez que foram praticados no mesmo contexto do delito de maus-tratos, a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF deve ser atraída em razão da conexão probatória ou instrumental, conforme art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 20 de abril de 2023 11:56:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator